Tribunal: CARF
Processo: 10935.722922/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo legislativo. Matéria objeto da Súmula CARF no 2, de efeito vinculante.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722922/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.698 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2023
Recorrente
SIDAW COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo. Matéria objeto da Súmula CARF no
2, de efeito vinculante.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível
determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar
de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722922/2015-79
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível
determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar
de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, afastando as matérias de cunho constitucional ou legal e
objeto de Súmula do CARF e, na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos e a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima indicada
visando reformar a decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro, que por meio do acórdão no 12-82.910, de 29/06/2016, deu
parcial provimento à impugnação e afastou a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a para
75%. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARGUIÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de ato validamente editado e produzido
segundo as regras do processo legislativo.
MULTA MAJORADA PARA O PERCENTUAL DE 150%. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCABIMENTO.
A simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício. Assim, na ausência de prova incontesti e expressa da
existência de dolo, mormente quando a autuação se baseia em presunção, a
multa de ofício deve ser exigida no percentual de 75%.
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES, IRPJ E CSLL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante, mormente quando a mesma reconhece a
procedência da autuação e providencia o parcelamento do crédito tributário
respectivo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível
determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar
de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ALÍQUOTA ZERO.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de omissão de receitas por presunção legal, em sendo impossível
determinar qual, especificamente, teria sido a receita omitida, incabível se falar
de tributação monofásica e alíquota zero de PIS e Cofins para as mesmas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem narrar o andamento processual até o julgamento da impugnação, peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF-Cascavel-PR e cientificados à interessada acima qualificada em
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

18/01/2016, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 3304: de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, no valor de R$ 130.512,70 (fls.
3192/3235); Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor
de R$ 36.606,11 (fls. 3283/3300); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, no valor de R$ 96.471,93 (fls. 3236/3266), e de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social-COFINS, no valor de R$ 169.069,95 (fls.
3267/3282); acrescidos da multa de ofício agravada para o percentual de
150,00% (omissão de receitas) e 75% (demais infrações), além dos demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
A interessada foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-Simples
Nacional em 19/10/2015, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 9, e por
meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 04/2015 da DRF/Cascavel-
PR (fl. 8), pelo motivo de prática reiterada de infrações à legislação tributária,
conforme relatório de fls. 02/07.
A interessada não apresentou manifestação de inconformidade contra a
exclusão.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal-TVF de fls. 3175/3189, decorre de:
01- Insuficiência de recolhimento, referente à diferença entre os valores
apurados pelo regime do Lucro presumido e do SIMPLES em todos os meses
dos anos-calendário de 2011 a 2013, uma vez que a interessada foi excluída
daquele sistema; e,
01- Omissão de receitas, apurada em todos os meses dos anos-calendário de
2011 a 2013, referente a passivo fictício por manutenção no passivo de
obrigações já pagas, conforme circularização feita com os fornecedores da
interessada.
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 17/02/2016, a
impugnação de fls. 3306/3310, onde descreve a autuação, argui a
tempestividade, e alega, em síntese, que:
A Fiscalização teria deixado de apurar os fatos quanto à omissão de receitas,
como imposto pelo art 142 do CTN, restringindo-se a considerar a existência de
possível passivo fictício.
Protesta que a constituição do crédito tributário não levou em consideração os
pagamentos efetuados no regime do Simples Nacional, da qual foi excluída,
tendo posteriormente optado pelo Lucro Presumido conforme informação ao
Fisco.
Alega que sua atividade é de comércio varejista de medicamentos, perfumaria e
toucador e de higiene pessoal, para os quais existe a incidência monofásica, com
alíquota zero, para PIS e Cofins, conforme art. 1o, inciso I, “a”, da Lei no
10.147/2000. Assim, as receitas supostamente omitidas seriam também de
vendas de produtos com alíquota zero de PIS e Cofins.
Protesta que o tributo não pode ser anti-econômico, inviabilizando o
desenvolvimento das atividades econômicas, nem ferir o princípio da vedação
do confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

Encerra pedindo o cancelamento parcial do débito fiscal e a redução das multas.
A DRJ, apreciando o feito, decidiu por considerar parcialmente procedente a
impugnação e afastou a aplicação da multa qualificada, reduzindo-a para 75%, conforme decisão
acima ementada.
Destaque-se que a Contribuinte não se manifestou contra sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL, tampouco impugnou os lançamentos do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cujos valores foram
parcelados após a ciência da autuação fiscal.
Contestou, entretanto, a multa de ofício aplicada sobre os valores parcelados, e
também a exigência de PIS e COFINS, além das respectivas multas de ofício.
Cientificada em 12/07/2016 (AR anexo, fl. 3.344) do acórdão de impugnação, a
Contribuinte interpôs, em 11/08/2016 o recurso voluntário ora em julgamento.
Na peça, sustenta basicamente que possui atividade consistente em Comércio
Varejista de produtos farmacêuticos, químicos, homeopáticos, perfumes, cosméticos, gêneros
alimentícios, artigos de armarinhos em geral.
Alega que os produtos que revende estão sujeitos à incidência monofásica das
contribuições para o PIS e Cofins, razão pela qual deveriam ser submetidos à alíquota zero para
cálculo dos valores devidos.
Reprisa o argumento já apresentado que o tributo não pode ser antieconômico.
Apresenta a Solução de Consulta que analisa a possibilidade de creditamento parcial de PIS e
Cofins para empresas que revendem produtos tributados pela sistemática monofásica e cita
novamente o princípio da vedação ao confisco.
Pugna que “...para efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os
créditos devem ser analisados individualizadamente, levando em consideração a natureza
jurídica e obviamente o segmento de sua atividade...”
Sugere que haveria um mesmo tributo que poderia ser exigido duas vezes, sem
especificar quando ocorreria essa hipótese.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

Entretanto, a Contribuinte suscita em sua peça recursal eventuais dissonâncias da
norma tributária com a Constituição Federal.
Discussões desta natureza são defesas ao processo administrativo fiscal, razão
pela qual delas não conheço, com fundamento na Súmula CARF no 2.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer as
matérias que discutem ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma tributária.
Note-se ainda que a decisão recorrida exonerou parcialmente o crédito tributário
constituído ao reduzir a multa aplicada para 75%. O valor total exonerado, contudo, ficou
distante de atingir o limite de alçada para o recurso de oficio, hoje em 15 milhões de reais,
conforme Portaria MF no 2/2023.
2 – MÉRITO
Remanesce, na atual fase processual, a contenda envolvendo unicamente os
valores de PIS e Cofins constituídos de ofício.
A Contribuinte apresenta argumentação que supostamente implicaria em impingir
vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade aos fundamentos legais utilizados pela autoridade
autuante.
Peço vênia para transcrever a parte do voto da decisão recorrida que trata desta
matéria, adotando-a como fundamento para decidir:
Já as arguições trazidas aos autos do presente processo pela interessada,
referentes à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos,
quando fala que o tributo não pode ser anti-econômico ou ferir o princípio do
não-confisco, refogem à competência desta autoridade administrativa julgadora,
por serem da alçada dos órgãos judiciais.
Não há ato do Supremo Tribunal Federal de declaração de inconstitucionalidade
dos atos legais embasadores do feito. Portanto, o procedimento fiscal não
ofende o principio da legalidade, porque tais atos não se acham com sua
execução suspensa.
Cabe ressaltar que a lei tem força vinculante para a administração, não lhe
cabendo a opção de descumpri-la, principalmente ao se tratar de aplicação da
legislação tributária, que se faz mediante atividade plenamente vinculada.
Por outro lado, à 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
como órgão de jurisdição administrativa, compete julgar, em primeira instância,
os processos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal. Seu Poder é limitado a examinar se os atos praticados pelos
Agentes da Administração Federal estão de acordo com a lei e com os atos
administrativos emanados de autoridades hierarquicamente superiores e
aplicáveis ao caso. Portanto, não cabe ao julgador administrativo de primeira
instância apreciar a legalidade ou constitucionalidade dos atos normativos
expedidos pelas autoridades competentes, tampouco analisar sua coerência ou
correlação com princípios constitucionais ou legais como protesta a interessada.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

Assim, tendo a exigência sido corretamente efetuada com fulcro em bases legais
vigentes, não cabe neste voto quaisquer ajustes em virtude inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
[...]
Quanto à autuação de omissão de receitas, o art. 40 da Lei no 9.430/1996, que a
embasou, criou a presunção legal omissão de receitas quando da manutenção no
passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada ou cujos
pagamentos não sejam escriturados:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de
receita.
Nos casos de presunções legais o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte provar os fatos registrados em sua escrituração. Sobre o assunto
vale citar JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA (In: “Imposto sobre a Renda –
Pessoas Jurídicas” – JUSTEC – RJ – 1979 – pág. 806.).
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso”. (Grifei)
Segundo os autos, foi constatado que a interessada deixou de contabilizar
pagamentos efetuados a seus fornecedores nos anos de 2011 a 2013,
configurando receitas omitidas, sendo assim tributada de ofício na forma do art.
40 da Lei no 9.430/1996, não cabendo à Fiscalização, no caso de presunções
legais, buscar provas que favoreçam a interessada ou comprovar a omissão.
Quanto ao pedido da interessada para consideração de parte do montante de
omissão de receita como proveniente de venda de produtos com incidência de
alíquota zero de PIS e Cofins, destaco que as presunções legais de omissão de
receitas não permitem apurar ou determinar o tipo da receita omitida. Assim,
mesmo uma empresa que se dedicasse exclusivamente à venda de produtos com
incidência monofásica de PIS e Cofins, o que não é o caso, não teria como
atestar que receitas omitidas foram provenientes de tal atividade, uma vez que,
em sendo desconhecidas, poderiam ser resultado de ganhos de capital, por
exemplo, ou de vendas de outros tipos de produtos comercializados à margem
da contabilidade.
Destarte, julgo correto o lançamento das contribuições de PIS e Cofins,
considerando tributável toda a receita omitida.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida.
De fato, a presunção legal de omissão de receita prevista no art.40 da Lei no
9.430/1996 inverte o ônus probatório. A Contribuinte até poderia ter feito a prova demonstrando
que as receitas omitidas decorreram da venda deste ou daquele produto. Se assim tivesse
procedido, e não o fez, o lançamento deixaria de ser por presunção de omissão de receita e seria
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.698 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.722922/2015-79

consubstanciado em omissão de receita por prova direta, se a respectiva receita não tivesse sido
oferecida à tributação. Mas, como dito, assim não ocorreu.
Como bem salientou a decisão recorrida, no lançamento por presunção de omissão
de receita a autoridade fiscal não estabelece de qual das atividades empresariais decorreu a
receita omitida, motivo pelo qual não pode vinculá-lo a certas práticas que ensejariam a
aplicação da alíquota zero, conforme pleiteado pela Recorrente. Caberia à Contribuinte,
portanto, e não ao fisco, demonstrar que a receita presumida como omitida seria decorrente de
atividades sujeitas à tributação monofásica para o PIS e Cofins, fato não comprovado nos autos.
Ademais, a própria Contribuinte afirma que após sua exclusão do SIMPLES
adotou a tributação pelo lucro presumido. Quando invoca, de maneira não muito clara, a
metodologia de creditamento de PIS e Cofins nas aquisições de mercadorias, parece olvidar-se
que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido não usufruem do crédito de PIS e
Cofins, sistemática restrita e exclusiva às pessoas jurídicas optantes ou obrigadas à tributação
pelo lucro real, o que não é o caso dos autos.
Não há, portanto, qualquer razão para reforma da decisão recorrida, impondo-se
sua ratificação.
3 – CONCLUSÕES
À vista do exposto, meu voto é por conhecer parcialmente do recurso voluntário
(não conhecendo em relação às matérias que questionam a legalidade ou constitucionalidade das
normas tributárias que fundamentaram a autuação fiscal) e, na parte conhecida, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 3381
DF CARF MF
Original